Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
1. Excepcionalmente é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia à execução, quando o título executado já foi objeto de repactuação de dívida, limitando-se o desconto mensal.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.